Tribunal: TJBA
Processo: 0301673-43.2013.8.05.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0301673-43.2013.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: TIAGO SILVA DA ROCHA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E III, DO CP). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS NO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRONÚNCIA IRREPREENSÍVEL.

1.
A fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e de materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. Vigora nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate
em detrimento do princípio do
in dubio pro reo
. Assim, cabe ao Júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas acerca do elemento subjetivo do delito. Contrario
sensu,
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado” (CPP, art. 414).

2.
Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 29 de maio de 2013, por volta de 20h40min, na Rua Daiane Reis, localizada na divisa entre os bairros Arivaldo Reis e a Vila Olímpica, Município de Eunápolis, os Acusados TIAGO SILVA ROCHA e ORIOMARQUES DE JESUS QUEIROZ, em via pública, mediante acordo de vontades e comunhão de desígnios, estando na companhia de outros dois indivíduos não identificados, abordaram a vítima Ualas Fernandes Gomes e, agindo de surpresa, de modo a impossibilitar sua defesa, passaram a golpeá-la sucessivas vezes com paus e pedras, causando-lhe lesões que ocasionaram sua morte. De acordo com a denúncia, após consumarem o homicídio, o Recorrente e seus comparsas arrastaram o corpo do ofendido por alguns metros, despiram-no, e o jogaram em uma poça de lama, com o fito de profanar o corpo e enviar aos seus familiares a mensagem de que “Ualas teria morrido como um porco”.

3. Pleito absolutório.
A materialidade do delito está evidenciada pelo laudo de exame cadavérico da vítima Ualas, o qual atesta como
causa mortis “trauma crânio encefálico, devido ferida corto contusa de crânio”
, bem assim pela farta prova oral coligida ao feito. Outrossim, a autoria delitiva consubstancia-se através do depoimento, em Juízo, das testemunhas Osvaldo Valadares Teixeira Filho e Eridelson de Sousa Bastos. Pronúncia mantida.

4. Afastamento das qualificadoras.
O acervo probatório aponta no sentido de que o crime foi motivado por eventual sentimento de vingança nutrido pelo ora Recorrente e seus comparsas, diante de um desentendimento anterior com a vítima, originado por uma negociação mal sucedida tendo por objeto um cordão de prata e uma bermuda, ambos de propriedade do ofendido, tudo supostamente motivado por eventual dívida concernente a tráfico de drogas. De mais a mais, também há base empírica ao reconhecimento do meio cruel, pois há relatos de que
"Tiago, Caio, Jefinho e Quinho pegaram a vítima e levaram até uma manga e c
hegaram lá no local e pegaram uma pedra e deram vários golpes na cabeça da vítima até a morte; não se contentaram, arrastaram a vítima até uma poça de lama debaixo de um pé de árvore e deixaram o corpo
”.
Portanto, diante das circunstâncias fáticas, havendo indicação quanto à ocorrência das qualificadoras previstas nos incisos I e III, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, não devem elas ser extirpadas no juízo de admissibilidade da acusação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito nº 0301673-43.2013.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis, nos quais figura como recorrente,
TIAGO SILVA DA ROCHA
, e, recorrido,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.